Tribunal: TJSP
Processo: 2164513-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. Empresa agravante inabilitada em procedimento licitatório. Decisão agravada que indeferiu suspensão do pregão eletrônico. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. A despeito do inconformismo da agravante, sua inabilitação (pelo fundamento invocado pela Administração) não pode, em princípio, ser considerada ilegal ou abusiva, e tampouco desarrazoada.

Ementa:
Agravo de Instrumento em Mandado de Segurança. Empresa agravante inabilitada em procedimento licitatório. Decisão agravada que indeferiu suspensão do pregão eletrônico. Pretensão de reforma. Inadmissibilidade. A despeito do inconformismo da agravante, sua inabilitação (pelo fundamento invocado pela Administração) não pode, em princípio, ser considerada ilegal ou abusiva, e tampouco desarrazoada. É que o ato impugnado, aqui, longe de indicar eventual hipótese de favorecimento ou desvio de finalidade ou de direcionamento do certame, encontra respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, considerou que a empresa agravante não atendeu os itens 12.2.1 e 12.2.4 do Anexo I do Edital, deixando de apresentar os documentos solicitados, mesmo diante da concessão de prazo para regularização. Alegação de quebra de isonomia. Rejeição. Prazo para regularização da documentação que foi concedido tanto à agravante como à agravada, conforme documentação acostada aos autos. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários do recurso; primeiro, porque a inabilitação, no caso, é resultado de interpretação razoável das exigências contidas no edital, no que diz respeito à planilha de custos, pois a pregoeira, após consultar a área técnica e jurídica, considerou que o salário do operador de empilhadeiras, não é o mesmo do operador de máquinas (referido no edital), e que a Convenção Coletiva deveria ser do Sindicato da Construção Civil, e não do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transporte Rodoviário, conforme expediente de fls. 234/243 dos autos principais; segundo, porque não há como aferir se a Convenção Coletiva de fls. 77/125 foi apresentada durante o pregão, quando solicitados os documentos; terceiro, porque "os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna", conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.734.496/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/08/2018); quarto, porque o que se discute no presente mandado de segurança (pelos termos da petição inicial), é a inabilitação da agravante, e não a validade da proposta da SBR, empresa vencedora do certame; e quinto, porque o Judiciário não atua, nem pode atuar, como instância revisora ou recursal para corrigir eventuais erros e injustiças de decisões administrativas. Recurso desprovido.